Tribunal: TJMT
Processo: 0044610-30.2012.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
0044610-30.2012.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INADIMPLEMENTO, CHEQUE]

RELATORA:
DRA. TATIANE COLOMBO (JUÍZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL)

Turma Julgadora:
[D
RA
. TATIANE COLOMBO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s)
:

[
ANTONIO BITAR FILHO - CPF: 072.989.868-72 (APELANTE), RODRIGO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 049.502.621-22 (ADVOGADO), FABIO RICARDO DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 830.069.741-15 (APELADO), WILSON LISANDRO VEIGA - CPF: 868.109.871-34 (ADVOGADO), ANTONIO BITAR FILHO - CPF: 072.989.868-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA DO CREDOR NÃO CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Antônio Bitar Filho contra sentença proferida na "Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente", ajuizada para cobrança de cheque no valor de R$ 34.200,00 (trinta e quatro mil e duzentos reais). A sentença de origem extinguiu o processo, reconhecendo a prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar se a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida, considerando as diligências realizadas pelo exequente e o trâmite processual, especialmente no contexto da aplicação do Código de Processo Civil de 2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do artigo 921, § 1º, do CPC/2015, o prazo de prescrição intercorrente é contado a partir do término da suspensão do processo, ou, após um ano da não localização de bens. Tal prazo não foi configurado, conforme documentos e atos processuais dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e provida.

Tese de julgamento:

O termo inicial da prescrição intercorrente deve observar o regime instituído pelo Código de Processo Civil/15, aplicável aos processos pendentes em que o prazo de suspensão processual se iniciou após a entrada em vigor do novo Código.

Para configuração da prescrição intercorrente, é imprescindível a demonstração de inércia do exequente em prazo superior ao direito material, o que não se operou, diante da citação editalícia realizada antes do referido prazo.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA – JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
ANTONIO BITAR FILHO
de n. 0044610-30.2012.8.11.0041 contra sentença proferida na “Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente” ajuizada pelo próprio recorrente, em face de
FABIO RICARDO DA SILVA FIGUEIREDO
–
objetivando o recebimento decorrente de inadimplência advinda de cheque, no valor de R$ 34.200,00 (trinta e quatro mil e duzentos reais), com vencimento acordado em 08/12/2012

- perante a 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Em sentença, o magistrado
a quo
(ID.

223824219)
julgou extinto o processo e reconheceu a ocorrência de prescrição
. Custas antecipadas. Sem honorários.

O apelante em suas razões (ID.

223824222) alega que o resultado da busca BACENJUD, datado em 28/06/2018, que restou infrutífera, foi o marco inicial do prazo de um ano de suspensão processual.

Aduz que após a juntada do resultado da Busca BACENJUD houve diversos impulsionamentos por parte do Exequente.

Afirma que as tentativas promovidas não cessaram, uma vez que na data de 21/07/2022 foi requerida a expedição de
Ofício
Junto à Receita Federal na tentativa de obter dados de bens e direitos das
últimas
declarações.

Sustenta que resta demonstrado que o credor sempre impulsionou o feito.

Requer provimento da apelação, para que os autos retornem ao juízo de origem, determinando que o Executado/Apelado seja intimado para oferecer bens.

Contrarrazões sob ID.
223824226.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANTONIO BITAR
FILHO, OAB/MT 22529.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA – JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA):

A tese recursal

reside nas afirmações de que não houve a ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que a parte exequente sempre diligenciou nos autos, promovendo o andamento processual, além de ter ocorrido a citação por edital.

Segundo o ensinamento do doutrinador, vale lembrar que um dos elementos integrantes da prescrição, ou uma das condições elementares, é a inércia, ou seja, a inação, a passividade do titular de um direito, neste sentido:

"Não é a inércia momentânea ou passageira que a lei pune com a prescrição, mas a inércia prolongada, duradoura, indicativa da negligência do titular... Inércia e tempo são elementos que se conjugam, para associados, determinarem a prescrição. A inércia é a sua causa eficiente e o tempo o fator operante. Se, antes de consumado o tempo, a inércia cessa e o titular se torna ativo, a prescrição se interrompe" ("Da Prescrição e da Decadência", Ed. Forense, 1982, 4a
ed
.,atualizada por José de Aguiar Dias, págs. 26-27, n. 19).

A prescrição intercorrente, por sua vez, é aquela que ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao deixar de dar andamento regular ao feito, permanecendo inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim pretendido.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CHEQUE). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO FUNDADA NO PRAZO PRESCRICIONAL DE SEIS MESES. INÉRCIA DO CREDOR. CARACTERIZAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 - A prescrição intercorrente incide no curso da execução na ocorrência de dois requisitos: inércia do credor e transcurso do prazo prescricional referente à pretensão executória. 2 - Tratando-se de execução lastreada em cheque, aplica-se o prazo de seis meses, com amparo no artigo 59 da Lei nº 7.357/1985. 3 - Para a pronúncia da prescrição intercorrente não há necessidade de que o Exequente seja intimado pessoalmente para dar andamento ao Feito. Precedentes do TJDFT e do STJ
. Apelação Cível desprovida. (...) - (STJ - REsp: 1955351 DF 2021/0254330-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 01/04/2022). (
g.n
).

Na execução embasada em cheque, o prazo da prescrição intercorrente é de seis meses
, conforme artigo 59 da Lei 7.357/85; artigo 206-A do Código Civil e Súmula 150 do
Eg
. Supremo Tribunal Federal.

Pertinente colacionar lição sobre o tema inerente a regra trazida pelo artigo supracitado e sua incidência:

“Embora a "prescrição intercorrente" já fosse admitida em jurisprudência antes do código novo, o regime instituído pelo art. 921, §§ 1º a 5º, CPC, é novo. Por isso, não se pode aplicar esse regime de" prescrição "a processos anteriores.
Assim, só com a entrada em vigor do código de 2015 é que se pode começar a contar o prazo de prescrição intercorrente descrito pelos parágrafos do art. 921, CPC, e desde que ultrapassado o prazo de um ano sem localização de bens penhoráveis

(art. 921, §§ 1 e 4º, CPC).” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: RT, 2015, p. 995)

Ademais, como sabido, em regra, as normas processuais incidem de forma imediata aos processos em curso conforme impõe o Código de Processo Civil:

“Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973.”

O novo Código de Processo Civil entrou em vigor no dia 18 de março de 2016.

Nesse contexto, analisando o deslinde processual, verifico que:

Em 06/12/2012 a execução foi distribuída (ID. 223823162 - Pág. 1).

Em 13/12/2012 o juízo determina a emenda da petição inicial, que é atendida em 01/02/2013 (ID. 223823164 - Pág. 1 e ID. 223823165 - Pág. 1).

Em 26/09/2013 em despacho inicial, o magistrado
a quo
, informa que foi designado para outro juízo e devolve os autos para secretaria. (ID. 223823166 - Pág. 1).

Em 13/12/2013 o exequente emenda a petição inicial novamente e em 28/02/2014 informa que irá providenciar meios para a citação. (ID. 223823167 - Pág. 1 e ID. 223823168 - Pág. 2).

Em 12/03/2014 o juízo determina a expedição de citação (ID. 223823169 - Pág. 1).

Em 25/03/2014 e 11/04/2014 o exequente reitera o pedido de citação (ID. 223823171 - Pág. 1 e ID. 223823171 - Pág. 2).

Em 10/09/2014 o meirinho certifica a tentativa de citação inexitosa. (ID. 223823173 - Pág. 1).

Em 12/12/2014 o juízo determina a manifestação do exequente quanto à certidão negativa (ID. 223823174 - Pág. 1).

Em 26/01/2015 o exequente pede a suspensão processual por sessenta dias. (ID. 223823175 - Pág. 1).

Em 05/03/2015 foi deferida a suspensão da execução que durou por 60 (sessenta) dias (ID. 223823176 - Pág. 1).

Em 17/03/2016 foi deferida consulta via INFOJUD e BACENJUD (ID. 223823181 - Pág. 2), que resultou inexitosa.

Em 17/06/2016 foi deferida a suspensão da execução por 1 (um) ano, que todavia, durou por 8 (oito) meses, diante de novo pedido de citação por edital em 17/02/2017, posteriormente renovado em 12/05/2017 (ID. 223823185 - Pág. 1 e ID. 223823186 - Pág. 1 e ID. 223823187 - Pág. 1).

O deferimento da citação por edital ocorreu em 26/05/2017 (ID. 223823188 - Pág. 2).

A citação por edital foi publicada em 23/06/2017, com prazo de 30 dias, com termo final em 03/08/2017, sendo criticado seu decurso, sem manifestação, em 24/08/2017 (ID. 223823192 - Pág. 3).

Saliento que a demora de 07 (sete) meses entre a petição de emenda da inicial do exequente e o despacho inicial se deu por culpa do Poder Judiciário, não podendo ser atribuído ao exequente (ID. 223823168 - Pág. 2 e ID. 223823169 - Pág. 1).

A perda da pretensão executiva pelo decurso de tempo é consequência da inércia do aparelho judiciário, não podendo ser responsabilizado o exequente, em obediência a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da
argüição
de prescrição”.

Decido conforme à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, em julgamento recente consolidou o seguinte entendimento:

“
O novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. 14.195/21 não pode ser aplicado retroativamente, mas apenas: a) aos novos processos ou b) àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei.”
(REsp 2090768/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
14/11/2024).

Da mesma forma:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
(...)
1.3
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual
, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1604412 SC 2016/0125154-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2018). (
g.n
).

Em 17/06/2016 foi deferida a suspensão da execução por 1 (um) ano, que todavia, durou por 8 (oito) meses, por sua vez, o novo Código de Processo Civil de 2015 entrou em vigor em 18 de março de 2016, destarte, o
processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da nova lei processual, motivo pelo qual devem ser aplicados os ditames do Código de Processo Civil de 2015.

Dessa forma:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCO INICIAL. UM ANO APÓS A SUSPENSÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inexistem os vícios de fundamentação elencados nos
arts
. 489, § 1º, e 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado. 2.
A prescrição intercorrente será contada a partir do fim do prazo de suspensão ou, quando não fixado, após o decurso de um ano do sobrestamento
. (...).” (STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2142597 DF 2022/0166787-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/03/2023) (
g.n
).

Por conseguinte, o termo inicial para a configuração de prescrição - considerando que Código de Processo Civil de 2015 entrou em vigor em 18 de março de 2016 - é o fim do prazo de suspensão do processo, qual seja: 17/02/2017, por sua vez, a citação por edital exauriu seu prazo de 30 dias em 03/08/2017, em menos de 6 (seis) meses.

Em vista disso, a citação se perfectibilizou antes do decurso do prazo prescricional aplicável.

O Superior Tribunal de Justiça coaduna:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA
. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCO INICIAL. UM ANO APÓS A SUSPENSÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2.
A prescrição intercorrente será contada a partir do fim do prazo de suspensão

ou, quando não fixado, após o decurso de um ano do sobrestamento. 3. Firmada a tese de que o prazo prescricional tem início após o decurso de um ano da decisão de suspensão, mostra-se despicienda a intimação quanto ao fim do prazo de sobrestamento. (...).” (STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2142597 DF 2022/0166787-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/03/2023).

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. CREDOR DILIGENTE. RECURSO PROVIDO. 1- Nos termos da súmula 106 do STJ, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” 2-
Este TJ tem decidido que “faz-se necessária a comprovação da inércia e desídia do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso dos autos
.” (N.U 0035677-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022,
Publicado
no DJE 15/08/2022).” (TJMT - N.U 0000060-70.2013.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022,
Publicado
no DJE 25/10/2022) (
g.n
).

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
ao apelo para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Ausente ônus sucumbencial.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024